Tribunal: STF
Processo: HC 264133
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.223.335/PI, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal)



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento ao apelo defensivo “para absolvê-lo, em razão da atipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP”.



    O Ministério Público Federal, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu provimento “para afastar a incidência do princípio da insignificância, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que prossiga no julgamento da apelação apresentada pela defesa”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese na qual o acórdão recorrido, reformando a sentença, absolveu o réu com fundamento na aplicação do princípio da insignificância, em razão da apreensão de vinte cédulas falsas de R$ 10,00 (totalizando R$ 200,00). 



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de moeda falsa, em razão da natureza do bem jurídico tutelado — a fé pública —, que não se vincula ao montante do prejuízo econômico, mas à própria confiança na moeda em circulação.



     3. Ademais, à época dos fatos (24/01/2000), o valor de R$ 200,00 superava em quase 50% o salário mínimo vigente, fixado em R$ 136,00, afastando, de todo modo, a alegação de irrisoriedade da quantia ou desproporcionalidade da condenação. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “o caso em análise demonstra claramente a presença de todos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, sendo a manutenção da criminalização desproporcional e contrária aos fins sociais da norma penal”. Ao final, requer a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a ação seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Não é o caso destes autos. 



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese trazida neste recurso nos termos seguintes: 



    [...]



    A defesa insiste na tese de que, no caso concreto, seria possível afastar a incidência do tipo penal em razão do reduzido valor das cédulas apreendidas, bem como da antiguidade dos fatos, invocando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. 



    Ocorre que o entendimento consolidado nesta Corte Superior é no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa, em razão da natureza do bem jurídico tutelado — a fé pública —, que não se vincula ao montante do prejuízo econômico, mas à própria confiança na moeda em circulação.



    [...]



    Ademais, embora a defesa alegue reiteradas vezes que o valor seria irrisório, de modo que a condenação não seria razoável nem proporcional, convém atentar que se trata de delito cometido em 24/1/2000. Ora, em consulta ao histórico de valores do salário mínimo, depreende-se que naquela data referido valor era de R$ 136,00. Ou seja, o valor envolvido não era ínfimo à época dos fatos, mas superior, em quase 50%, ao salário mínimo. 



    Ou seja, ainda que se superasse a inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação aos crimes de moeda falsa, "[a] jurisprudência do STJ estabelece que a aplicação do princípio da insignificância é inviável quando o valor do objeto furtado supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos". (AgRg no HC n. 994.453/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025). 



    Não há, realmente, como subtrair da conduta do paciente o grau de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes. Pelo contrário, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante “portando, em conjunto com os demais acusados, 20 cédulas [...] contrafeitas”.



    Apesar de a defesa “ressaltar o valor irrisório (R$ 200,00)”, não se pode perder de vista, no crime em questão, que o bem jurídico tutelado é “a fé pública e, consequentemente, da confiança que a sociedade deposita na moeda. Ao tomar conhecimento da moeda falsificada, especialmente quando gerar prejuízo, há um natural descrédito com relação às próximas moedas a receber, algo que desafia a fé pública” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 23 ed., Forense, 2023, p. 1236). 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE: 



    HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. FÉ PÚBLICA TUTELADA PELA NORMA PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 



    Consoante jurisprudência deste Tribunal, inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa, em que objeto de tutela da norma a fé pública e a credibilidade do sistema financeiro, não sendo determinante para a tipicidade o valor posto em circulação. 



    Circunstâncias do caso que já levaram à imposição de penas restritivas de direito proporcionais ao crime.



    (HC 105638, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/6/2012)



    No mesmo sentido: HC 108193, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/9/2014; HC 112708, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2012; HC 105829, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 3/10/2011; HC 97220, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJ 26/8/2011; HC 96080, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 21/8/2009. 



    Por fim, não se pode ignorar que a resposta estatal mostra-se proporcional e adequada à reprovação da conduta imputada ao paciente, sobretudo considerando que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritiva de direitos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente